Tribunal: STF
Processo: HC 152215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Considerada a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, pressupõe versão dos jurados manifestamente contrária às provas.